Tribunal: CARF
Processo: 11634.000790/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000790/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.792 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
CJPA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2007
ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000790/2007-78
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000790/2007-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD 37.094.231-0
lavrado em nome da empresa acima identificada na importância de R$469.967,28. De acordo
com o Relatório Fiscal, as contribuições sociais e os fatos geradores objeto do lançamento são: a)
contribuições sociais devidas pela empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros (FNDE, Incra, Sesc, Senac e Sebrae) incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social; b) contribuições sociais devidas pela
empresa incidentes sobre as remunerações pagas a diretora da empresa, contribuinte individual,
apuradas em GFIP e em contabilidade; c) contribuições sociais incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados contribuintes individuais apuradas em GFIP e em contabilidade não
descontadas oportunamente pela empresa; d) contribuições sociais devidas pela empresa
incidentes sobre os pagamentos realizados a cooperativa de trabalho a razão de 15% sobre o
valor da nota fiscal apuradas em contabilidade.
Notificado,
o
contribuinte
apresentou
defesa
tempestiva,
alegando,
preliminarmente, que os fundamentos legais da notificação são genéricos, dificultando o
exercício da ampla defesa. No mérito, aduz que o levantamento COO — Cooperativas de
Trabalho não procede, tendo em vista que o contratante de serviços médicos é a empresa
coligada Jabur Toyopar, sendo esta, portanto, o sujeito passivo das contribuições sociais
correspondentes. Acrescenta que apenas reembolsa a referida coligada relativamente a parte dos
trabalhadores beneficiários do plano de saúde. Para tanto, acostou aos autos faturas de prestação
de serviços sacada em nome da empresa Jabur Toyopar Ltda/Jabur Informática.
Em 27/05/2008 os autos foram baixados em diligência para que a autoridade
fiscalizadora informasse se os valores apurados em contabilidade decorrem de contrato de
prestação de serviços firmado diretamente com a notificada.
Em atendimento ao solicitado, a autoridade fiscalizadora promoveu a verificação
junto a Unimed Londrina e concluiu que os valores relativos ao pagamento do plano de saúde
verificados em folhas-de-pagamento integram os valores constantes das faturas emitidas em
nome da Jabur Informática/Toyopar. Assim vieram os autos para julgamento.
A DRJ Curitiba, na sequencia de análise dos documentos acostados aos autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> preliminarmente, analisa a decadência, por ser dever de ofício. Como se
verifica, a presente Notificação foi constituída em 18/07/2007, data da ciência do contribuinte.
Efetuando-se a contagem do prazo nos termos do artigo 173 do CTN, se reconhece o lustro
decadencial para as competências de 05/2002 a 11/2002 (Levantamento DIR — Diretoria), bem
como para as competências 11/2002 e 13/2002 (Levantamento EMP- Empregados).
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000790/2007-78

A competência 12/2002, constante do levantamento "EMP — Empregados", foi
mantida pelo entendimento de que pelo racional do art. 173, o prazo em tela conta-se a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vale
dizer, somente depois de esgotado o prazo de vencimento da obrigação é possível dar inicio à
contagem do prazo decadencial.
Considerando que as contribuições sociais referentes a 12/2002 tem vencimento
em 01/2003, o marco inicial para a contagem do prazo iniciou-se em janeiro de 2004, com
término em 31/12/2008. Destarte, tratando-se de constituição de crédito efetivada em
17/03/2007, não há falar em decadência para o mês em destaque.
Tal racional não foi aplicado para as contribuições sociais incidentes sobre o 13°
salário, pois possuem vencimento no dia 20 de dezembro de cada ano. Assim, a competência
13/2002 (Levantamento Emp — Empregados) foi considerada também atingida pela decadência.
Diante do exposto, declara decadente as contribuições sociais relacionadas aos fatos geradores
compreendidos nas competências de 05/2002 a 11/2002 e 13/2002.
=> quanto às alegações de cerceamento de defesa por falta de detalhes acerca do
lançamento, o lançamento mostra-se corretamente formalizado, visto que foram identificados os
fatos geradores, a origem da apuração do crédito, as alíquotas, os valores levantados e citação
dos dispositivos legais pertinentes. Assim, entende-se que estão presentes no lançamento todas
as informações que possibilitem o sujeito passivo compreender a sua exata extensão, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa.
=> quanto à discussão acerca de serviços prestados por cooperativas, reconhece a
razão do defendente em parte. De acordo com o dispositivo legal, aquele que figurar
expressamente no contrato firmado com a Cooperativa de Trabalho como contratante dos
serviços prestados por cooperados é o contribuinte da obrigação tributária.
Compulsando a documentação acostada aos autos e a informação emitida pela
autoridade lançadora, o contratante dos serviços prestados por cooperados não é a empresa CJPA
Participações e Administração Ltda, mas sim as empresas Jabur Processamento de Dados
S.A.(CNPJ 78.020.922/0001-58) e Jabur Toyopar Importação e Comércio de Veículos Ltda
(CNPJ 85.472.751/0001-63). Assim, considerando que não há vinculo jurídico contratual
firmado entre a CJPA Participações e Administração Ltda e a Cooperativa Médica (Unimed
Londrina), mostra-se incabível o lançamento realizado diretamente na empresa Notificada.
Quanto aos demais levantamentos, considera-se como não impugnados, em face
da ausência manifestação especifica. Assim sendo, vota pela procedência parcial do lançamento
para declarar decadente a exigência prevista nas competências de 05/2002 a 11/2002
(Levantamento DIR — Diretoria) e nas competências 11/2002 e 13/2002 (Levantamento EMP-
Empregados), bem como excluir o levantamento "COO-Cooperativas de Trabalho"; reduzindo o
crédito tributário importância de R$419.467,23.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que houve cerceamento do seu direito de
defesa, segue sustentando que não deve ser mantido o lançamento por não ter feito contratação
de serviços prestados por cooperados.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000790/2007-78

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000790/2007-78

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

ÔNUS PROVA E AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Pois bem. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, entendo que já foi
claramente discutido que no presente processo foram atendidos todos os requisitos legais para a
validade do processo administrativo bem como as garantias constitucionais de ampla defesa e
contraditório restam resguardados. Até o presente momento estão sendo analisados os
documentos apresentados e argumentos levantados pela defesa.

Quanto ao lançamento acerca da prestação de serviços para cooperados, já
foram analisados minuciosamente analisados e inclusive dado provimento para excluir tal
parcela do lançamento.

Quanto as demais verbas que são objeto do lançamento, não foram
questionadas pelo contribuinte, motivo pelo qual tornaram-se incontroversas.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000790/2007-78

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000790/2007-78

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital